Tribunal: TJDFT
Processo: 0740621-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade, no caso, em R$ 500,00, por menos complexa que tenha sido a demanda.
2. Negou-se provimento ao apelo.